Tribunal: TJPA
Processo: 0806564-58.2024.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0806564-58.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRE MATEUS ALMEIDA DE ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº.
0806564-58.2024.8.14.0000.

EMBARGANTE: ALEXANDRE MATEUS ALMEIDA DE ALMEIDA.

DEFESA: WÁGNEY FABRÍCIO AZEVEDO LAGES (OAB/PA Nº.12.406) E ROSA LÍCIA REBELO REÇA (OAB/PA Nº.38.170).

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos contrariamente ao v. acordão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo
em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual, nos termos do voto deste Relator, determinando, nesse sentido,
que o apenado cessasse a execução da pena em regime semiaberto harmonizado e retomasse o seu regular cumprimento consoante as regras do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acordão embargado está eivado dos vícios de obscuridade e contradição, considerando as alegações declinadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Devido o não conhecimento
dos embargos de declaração quanto ao tópico “VII – DOS PEDIDOS”, item 01, alínea “a” – “
a) A obscuridade e contradição quanto a cumulatividade ou não das hipóteses de cabimento do semiaberto harmonizado” por ausência de dialeticidade recursal, pois o recorrente não declinou as razões de seu inconformismo.

4.
Os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante redação do art. 619, do CPP ou para correção de eventual erro material, conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

5. O vício de contradição que empara a oposição e o acolhimento de embargos de declaração é de
natureza interna
, restrito à existência de incoerência lógica entre afirmações constantes do julgado, de modo que, caso haja contradição externa (entre o julgado e entendimentos doutrinários e jurisprudências), deve se manejar outras vias de impugnação, se existentes.

6. No caso concreto, inexiste contradição na assertiva “cumprindo pena por crime hediondo (mais precisamente, equiparado à hediondo)”, pois a decisão embargada é clara no sentido de que o agravante está cumprindo pena por crime equiparado à hediondo em razão de condenação penal sem trânsito em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas no âmbito do processo nº.

0811594-52.2023.8.14.0051, de modo que a execução penal em questão foi deflagrada diante da negativa do direito de recorrer em liberdade ao reeducando, que apresenta, portanto, o status de “preso provisório” e, nessa condição, está cumprindo a pena imposta.

7. Na espécie, não há violação ao Princípio da Congruência nem o v. acórdão se traduziu em julgamento
extra petita,
pois
apenas refletiu o exercício do efeito devolutivo em extensão (regime semiaberto harmonizado) e profundidade (requisitos para a concessão do benefício) em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público, inexistindo irregularidades nesse particular.

8. A concessão de efeito modificativo em sede de embargos de declaração apenas é devida quando resta caracterizada omissão no julgado cuja apreciação acarreta modificação do sentido da decisão, o que não é o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos parcialmente conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Embargos de Declaração Criminal n.º 0108386-08.2015.8.14.0011, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 05/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, conhecer parcialmente dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeito modificativo,
opostos

pelo apenado
ALEXANDRE MATEUS ALMEIDA DE ALMEIDA
em face ao
v. acórdão de ID 21841820
,

em cujo teor a E.3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual nos termos do voto deste Relator, determinando, nesse sentido,
que o apenado cessasse a execução da pena em regime semiaberto harmonizado e retomasse o seu regular cumprimento consoante as regras do regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 22226506), o embargante alega que o v. acórdão incorreu em: (i)
contradição
, quanto à referência de que o apenado está “cumprindo pena por crime hediondo (mais precisamente, equiparado à hediondo”, visto que, no âmbito do
processo de conhecimento nº 0811594- 52.2023.8.14.0051, houve tão apenas a expedição de guia de recolhimento provisória; (ii)
contradição
,

em relação à apreciação dos requisitos para a concessão de regime semiaberto harmonizado, visto que se manifestou sobre a “avaliação do apenado por Comissão Interna” e a “não integração de organização criminosa”, sem a expressa provocação do Ministério Público na condição de agravante, configurando-se, assim, grave violação do Princípio da Congruência por implicar em julgamento
extra petita
; (iii)
obscuridade e contradição
, quanto à cumulatividade ou não das hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado.

Sendo assim, postula o conhecimento e provimento do recurso a fim de que os vícios apontados no v. acórdão sejam sanados e, por conseguinte, haja a modificação do julgado em benefício do apenado. Além do mais, pugna pelo enfrentamento de todas as teses declinadas para fins de prequestionamento.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos nos termos do parecer de ID 24943970.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO

Após análise detida das razões recursais, verifico que o embargante lista no tópico “VII – DOS PEDIDOS” os vícios contidos na decisão embargada de modo que sejam saneados e haja a reversão do julgado em favor do apenado. Nessa senda, sustenta que um dos vícios do acórdão é a existência de “(...) obscuridade e contradição quanto a cumulatividade ou não faz hipóteses de cabimento do semiaberto harmonizado”, contudo, ao longo das razões recursais, o embargante não expôs os motivos pelos quais o pronunciamento judicial padeceu dos vícios alegados, o que obsta a sua apreciação nesta via recursal por falta de dialeticidade recursal.

Sendo assim,
NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração quanto ao tópico “VII – DOS PEDIDOS”, item 01, alínea “a” – “
a) A obscuridade e contradição quanto a cumulatividade ou não das hipóteses de cabimento do semiaberto harmonizado”
por ausência de dialeticidade recursal.

Porém,
em relação às demais matérias suscitadas
, observo que
o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração manejados.

DO MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Acerca dos limites jurídicos do recurso em apreciação, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do E. Tribunal de Justiça do Estado.
In verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 217.559/2021 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE AUTORIZATIVA DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME
.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;
(...)
III -
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

IV - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição.
V – Embargos rejeitados. Unânime.”
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0108386-08.2015.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005166-55.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/08/2022)

De outra banda, relativamente à suposta existência de “contradição” no julgado, traz-se à baila lições doutrinárias:

“18.
Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acordão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, com outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações anteriores ao julgado” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 16ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.898) (grifo do autor)

“
c) contradição
: ocorre quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si. Exemplificando, suponha-se que o juiz reconheça que a conduta delituosa atribuída ao acu­sado é atípica, por conta do princípio da insignificância. Porém, ao invés de o acusado ser absolvido com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP (“não constituir o fato infração penal”), a sentença absolutória é fundamentada no art. 386, inciso VI (“existirem circuns­tâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência”);” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1838) (grifo do autor)

“Contradição:
Contraditória é a decisão que encerra aspectos

conflitantes. Exemplo: na sentença penal condenatória por roubo

(pena de quatro a dez anos de prisão), ao proceder ao cálculo da

pena, refere o juiz que, tendo em vista a inexistência de qualquer

circunstância judicial negativa entre as previstas no art. 59 do CP,

fixa a pena-base em cinco anos de reclusão (aumento de um ano,

portanto). Ora, esta decisão é contraditória, pois, não ocorrendo a

negativação de nenhum dos vetores do referido art. 59, impunha-se

a estipulação da pena basilar no mínimo legal. Perceba-se que o

vício que justifica a oposição dos embargos é a
contradição

interna,
“a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e

as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador” (STJ, EDcl no AgInt na Reclamação 31.387/SC,
DJ
29.08.2018). Logo, descabe alegar nessa via integrativa a ocorrência de
contradição externa,
assim considerada aquela que se verifica entre o julgado e outras decisões do mesmo tribunal acerca de casos análogos, ou entre o julgado e o entendimento da parte, ou entre aquele e o que foi deliberado no juízo
a quo.
”(Avena, Noberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Ed. Método, 2023, item 14.10) (grifo do autor)

Concernente ao vício apontado pelo embargante pertinente à existência de “contradição” no aresto embargado, verifico, com esteio nas premissas acimas e após releitura atenta do voto proferido por este relator, que inexistem as máculas ventiladas pelo embargante como se demonstrará a seguir.

Em suas razões recursais (ID 22226506), o embargante alega que o v. acórdão incorreu em: (i)
contradição
, quanto à referência de que o apenado está “cumprindo pena por crime hediondo (mais precisamente, equiparado à hediondo)”, visto que, no âmbito do
processo de conhecimento nº 0811594- 52.2023.8.14.0051, houve tão apenas a expedição de guia de recolhimento provisória; (ii)
contradição
,

em relação à apreciação dos requisitos para a concessão de regime semiaberto harmonizado, visto que a decisão recorrida se manifestou sobre a “avaliação do apenado por Comissão Interna” e a “não integração de organização criminosa”, sem a expressa provocação do Ministério Público na condição de agravante, configurando-se, assim, grave violação do Princípio da Congruência por implicar em julgamento
extra petita
.

Primeiramente, constato que a decisão embargada é clara no sentido de que o agravante está cumprindo pena por crime equiparado à hediondo em razão de condenação penal, sem trânsito em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas no âmbito do processo nº.

0811594-52.2023.8.14.0051. Sendo assim, fica patente que a execução penal em questão foi deflagrada diante da negativa do direito de recorrer em liberdade ao reeducando, que apresenta, portanto, o status de “preso provisório” e, nessa condição, está cumprindo a pena imposta.

Noutro giro, vislumbro que o aresto embargado não violou o Princípio da Congruência nem se traduziu em julgamento
extra petita
̧ pois analisou o agravo em execução penal manejado nos exatos termos da insurgência ministerial, tendo apreciado se o apenado preenchia ou não os requisitos dispostos na Nota Técnica do GMF/E.TJPA, oportunidade na qual concluiu que não restavam satisfeitos, considerando as alegações ministeriais (
ausência de superlotação carcerária no complexo prisional e condenação pela prática de crime hediondo) e outros fundamentos impeditivos observados por este Juízo
ad quem
a partir do exame da referida Nota Técnica.

Assim, a atuação desta Corte Estadual apenas refletiu o exercício do efeito devolutivo em extensão (regime semiaberto harmonizado) e profundidade (requisitos para a concessão do benefício) em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público, inexistindo irregularidades nesse particular. Para melhor compreensão, transcrevem-se ensinamentos oriundos do Prof. Renato Brasileiro de Lima:

“A extensão (ou dimensão horizontal) da devolução é fixada a partir da matéria impugnada pelo recorrente, podendo o recurso ser total ou parcial. O conhecimento do Tribunal encontra-se condicionado, portanto, à matéria impugnada pelo recorrente. Se o recurso for total, todas as questões poderão ser objeto de reexame. Lado outro, se o recurso for parcial, a análise do Tribunal só terá por objeto a matéria impugnada pelo recorrente.

(...)

Quanto à profundidade (ou dimensão vertical) do recurso, entende-se que, uma vez delimitada a extensão da devolução, estabelece-se a devolução automática ao Tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à matéria devolvida. Portanto, fixada a extensão do recurso, a profundidade do conhecimento do Tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão. Por isso é que o brocardo latino
tantum devolutum quantum appelatum
(relativo à extensão do conhecimento) completa-se pelo acréscimo
vel appellari debebat
(relativo à profundidade).”

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1785-86)

Relativamente ao
efeito modificativo postulado
, depreendo, primeiramente, que não houve a caracterização de circunstância na qual era possível o seu hipotético deferimento – existência de omissão no julgado cuja apreciação acarreta modificação do sentido da decisão, motivo pelo qual não houve abertura de prazo para apresentação de contrarrazões recursais pela parte adversa.

Sobre a matéria, oportuna a transcrição de lição doutrinária:

“Pelo menos em regra, não há necessidade de intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, porquanto os embargos de declaração visam apenas a esclarecer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão da decisão impugnada. No entanto,
na hipótese de embargos de declaração com efeitos infringentes, ou seja, aqueles que, diante da apreciação de ponto omisso da decisão, podem provocar a modificação do sentido do decisum,
doutrina e jurisprudência são uníssonas em afirmar a necessidade de se intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, em fiel observância ao princípio do contraditório.” (LIMA, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1841)

Ademais, observo a inviabilidade concreta de sua concessão, visto que o embargante, a pretexto de atribuição de efeito modificativo ao v. acordão embargado, manifesta, em verdade, mero descontentamento com os seus termos com o propósito de reverter julgamento que lhe fora desfavorável, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Q
uanto ao
prequestionamento
requerido pelo apenado, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Nesse cenário, verifico que o aresto embargado se apresenta completo e objetivo, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tendo materializado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador e satisfeito as exigências de motivação das decisões judiciais, dispostas no art.93, IX, da C.F/88 e no art. 315, §2º, do CPP.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
dos embargos de declaração opostos e, nessa extensão,
REJEITO
nos termos da fundamentação para manter inalterado o v. acordão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Relator

Belém, 11/09/2025